Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação cominatória c/c indenizatória ajuizada por IRACI DA COSTA ESPIRITO SANTO, afastou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e indeferiu o pedido de denunciação da lide a União e de colheita do depoimento pessoal da Requerente/Agravada (id 13946920). Sustenta a Agravante a competência absoluta da Justiça Federal, destacando que a jurisprudência está pacificada no sentido de que a competência para processar e julgar as ações relativas à obtenção do Diploma de ensino superior pertence à Justiça Federal, sendo este o caso dos autos. Frisa que, ao contrário do consignado na decisão agravada, a ação proposta visa exatamente a convalidação do registro do diploma da Autora em Pedagogia, sendo o pedido de dano material e moral alternativo ao principal. Discorre sobre a ausência de sua responsabilidade civil pela irregularidade do diploma e defende a necessidade de que a União integre a lide, considerando que os cancelamentos no registro dos diplomas foram realizados mediante expressa determinação do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e da Supervisão da Educação Superior (SERES), além de haver nítido interesse daquele ente, já que, ao expedir um diploma de curso superior, a Instituição de Ensino, mesmo que privada, pratica um ato administrativo de competência federal. Reafirma que “a formação em nível superior não caracteriza uma simples relação consumerista entre universitário e Instituição de Ensino, mas submete-se, dado seu caráter relevante reconhecido inclusive constitucionalmente, a regime de Direito Público, submetida a inúmeras outras normas legais, desse o início do programa curricular, que se presume posterior ao credenciamento da Instituição, autorização e reconhecimento do curso pelo MEC, até o fornecimento do diploma devidamente validado e registrado, preenchidos os requisitos próprios daquela formação acadêmica”. Noutro tópico, aduz que o depoimento pessoal da Agravada tem caráter relevante para a defesa, pois visa demonstrar a falsidade de fato conhecido e relatado pela Autora, mas o pedido foi indeferido sem qualquer tipo de fundamentação, cerceando seu direito de defesa. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo “com o fim de anular a decisão prolatada em primeira instância”, e, “alternativamente, caso não seja declinada a competência à Justiça Federal, que seja intimada a União Federal para manifestação, bem como seja deferido o depoimento pessoal da Agravada”. Preparo em id 13946921. É a suma dos fatos. Decido. Conheço apenas em parte do presente recurso. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos do caput e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso ora em análise, o excerto da r. decisão agravada que indeferiu a realização das provas requeridas não encontra previsão no atual regime de recorribilidade. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA UNICAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. É ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda o sócio que subscreveu o contrato objeto da controvérsia na qualidade de administrador, uma vez que a sociedade empresária, detentora de personalidade e capacidade jurídica para adquirir direitos e contrair obrigações, não se confunde com a pessoa física do representante legal. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão n.1154994, 07195158120188070000, Rel. Des. ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, julgado em 27/02/2019, DJe 07/03/2019). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que indefere a produção de prova, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. As questões atinentes à dilação probatória poderão ser discutidas em sede de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou em sede de contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Agravo conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão n.1151445, 07173462420188070000, Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 13/02/2019). É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo. A propósito, confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como no presente caso, a decisão que indefere a produção de demais provas pelas partes não pode ser considerada urgente a ponto de autorizar o cabimento do recurso em comento. Já sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no qual o art. 522 era expresso quanto à presença do requisito da urgência para a abertura da via recursal imediata, a jurisprudência era firme no sentido de que a decisão que indefere a produção de provas requeridas pelas partes não enseja a interposição de agravo de instrumento, por ausência de suscetibilidade de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação. Àquele tempo, admitia-se a interposição de agravo na forma retida, a ser julgado por ocasião do recurso de apelação (nesse sentido: TJDFT, 20150020130096AGI, Rel. Des. NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/07/2015, DJe 05/08/2015). O mesmo não se pode dizer em relação à questão relativa a competência, cujo apreciação se faz urgente, sob pena de prejuízo a razoável duração do processo. Nessas hipóteses, não obstante a decisão interlocutória relacionada à definição de competência não se encontrar prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do CPC/2015, a jurisprudência inclusive deste eg. Tribunal de Justiça vem admitindo o exame da questão, mitigando a taxatividade do referido rol. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. REsp1704520/MT. I. Quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que decide acerca da competência, a questão restou superada por força do julgamento do REsp 1704520/MT, de observância obrigatória pelos demais órgãos judiciais, na forma do artigo 927 do CPC. II. (...). (Acórdão n.1191407, 07059071620188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sendo assim, com base no art. 1.015 do estatuto processual vigente, considerando que parte da irresignação ora trazida não se enquadra nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, deixo de conhecer do agravo quanto ao indeferimento da prova requerida. Assim, conheço apenas em parte do recurso. Passo ao exame dos demais tópicos do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi assim proferida: Nos termos do REsp 1344771/PR, as demandas privadas relacionadas a contrato de prestação de serviços firmado entre instituição de ensino superior e aluno, desde que não se trate de mandado de segurança ou de pedido relacionado ao credenciamento da instituição de ensino superior pelo MEC como condição de expedição de diploma aos estudantes, são de competência da justiça estadual. (REsp 1344771/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013) Conforme se observa no voto do relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, a controvérsia do julgamento daquele recurso especial se limitava à discussão a respeito da competência para o julgamento de demandas referentes à existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso de ensino a distância, por causa da ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação. No caso em tela, entretanto, o objeto da demanda é de natureza privada, ou seja, reparação por danos materiais e morais em decorrência do cancelamento do registro do certificado de graduação. Não se trata de pedido de condenação das demandas na obrigação de expedição/validação do diploma de conclusão de curso, pelo que não reconheço a existência de interesse da União, nos termos do artigo 109, I, CF. Neste sentido já decidiu este E. Tribunal, conforme o seguinte precedente: Acórdão 1058601, 07004303420178070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, firmo a competência deste Juízo para o processamento do feito. Em relação à denunciação da lide, o pedido não se adequa às hipóteses previstas no art. 125 do CPC. Como visto, o MM. Juiz afastou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob a premissa de que a demanda versa sobre reparação de danos em decorrência do cancelamento do registro do certificado de graduação, não havendo formulação de pedido a respeito de expedição/validação do diploma de conclusão de curso. Ocorre que, em análise à petição inicial da ação principal, nota-se que entre os pedidos formulados está o requerimento de regularização do diploma ofertado à Autora, baseado na circunstância de que a instituição de ensino se encontraria irregular perante o MEC - Ministério da Educação. Veja-se: Ante o exposto requer: a) A gratuidade da justiça, conforme Lei 1.060 de 1950, com alteração pela Lei no 7.510/86 (declaração em anexo); b) A citação das Requeridas para, querendo, oferecer contestação sob pena de revelia; c) Que seja determinado às requeridas a imediata regularização do Diploma ofertado à autora, convalidando sua eficácia, se possível; d) Caso não seja possível a convalidação do diploma, o que não se espera, sejam as Requeridas condenadas a pagar os danos materiais experimentados pela autora no importe de R$ 5.660,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta reais); e) Requer ainda a condenação das Requeridas à indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); f) Que seja o Requerido condenado nas custas e despesas processuais, e, em caso de recurso, em honorários sucumbenciais no importe de 20% do valor da causa, conforme art. 55 da lei 9.099/95. (id 13946919). Nota-se, assim, ao menos em análise sumária do feito, ser aplicável o entendimento exposto pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1344771/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, e referido na decisão agravada, a respeito da competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, dado a inegável presença de interesse jurídico da União, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Confira-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual é de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada pela parte recorrente. 2. No mérito, a controvérsia do presente recurso especial está limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a competência para o julgamento de demandas referentes à existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso de ensino a distância, por causa da ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação. 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1a Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. 4. Essa conclusão também se aplica aos casos de ensino à distância, em que não é possível a expedição de diploma ao estudante em face da ausência de credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos arts. 9o e 80, § 1o, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de programas de educação à distância por instituições especificamente habilitadas para tanto. 5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto 5.622, em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja fiscalização fica a cargo da recém criada Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do referido órgão ministerial. 6. Com base nestas considerações, em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, dentre outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012. 7. Portanto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e CONHEÇO PARCIALMENTE do RECURSO ESPECIAL interposto pela parte particular para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO a ambas as insurgências a fim de reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Prejudicada a análise das demais questões. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1344771/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013) O c. Supremo Tribunal Federal foi mais além para estabelecer que a União tem interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. (RE 964312 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 11/04/2018, entre outros). Nesse contexto, por vislumbrar possível interesse da União no feito e consequente incompetência da Justiça Estadual, entendo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, até que a questão seja apreciada pelo d. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para suspender os efeitos da decisão agravada. I. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator